Tribunal: TJMT
Processo: 1003822-13.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003822-13.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDENIR DE SOUSA LUCENA - CPF: 020.747.009-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003822-13.2019.8.11.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: VALDENIR DE SOUSA LUCENA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA –PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA – MANIFESTAÇÃO DA APELANTE PELA DISPENSA DE PROVAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
– HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, § 11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial se a própria parte dispensa a produção de outras provas, uma vez que nessa situação a matéria fica preclusa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003822-13.2019.8.11.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: VALDENIR DE SOUSA LUCENA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.725,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de R$ 800,00.

A apelante aponta cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de realização de perícia.

Aduz que o laudo médico do SUS anexado aos autos pelo autor consiste em prova unilateral e parcial, e que deve ser feita a perícia judicial para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Pede a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para que seja efetivada a perícia.

Ao final, prequestiona a matéria.

Contrarrazões no id. 92019978.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003822-13.2019.8.11.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: VALDENIR DE SOUSA LUCENA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.725,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de R$ 800,00.

A apelante alega cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de realização de perícia.

Aduz que o laudo médico do SUS anexado ao processo pelo autor consiste em prova unilateral e parcial, e que deve ser feita a perícia judicial para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Postula a nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para que seja efetivada a perícia.

Ocorre que, mesmo que essa prova tenha sido pleiteada na contestação (id. 92015992), no id. 92019950 o juízo de origem determinou que as partes especificassem aquelas que pretendiam produzir, e no id. 92019952 a requerida afirmou o seguinte:

“
A ré não pretende a produção de outras provas, além daquelas já carreadas aos autos,
resguardando-se ao direito de realização de contraprovas daquelas eventualmente deferidas à parte adversa.
Ainda, manifesta o seu desinteresse na produção de prova pericial, sendo certo que, no presente caso, o ônus da prova é inteiramente da parte demandante (art. 373, I, do CPC), já que consta laudo pericial conclusivo na cópia do dossiê administrativo, o qual deve ser considerado quando da decisão do feito.

A propósito é bom realçar que a parte demandante não apresentou um mínimo argumento em sua inicial, discutindo ou demonstrando a irregularidade de pagamento em sede administrativa, frisando-se, ainda, que não se deu ao trabalho nem mesmo de apresentar um laudo extrajudicial para justificar sua irresignação, de modo que inadmissível a ação proposta.”
(id. 92019952).

Desse modo, não está caracterizado o cerceamento de defesa, pois as partes tiveram a oportunidade de se manifestarem em todas as fases da demanda.

E mais, incide na hipótese a preclusão consumativa do direito de produzir provas em razão da dispensa na petição acima mencionada.

Por último, havendo elementos satisfatórios ao convencimento do julgador, é despropositado aduzir que a sentença foi prolatada sem o conjunto probatório necessário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.021). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIREITO NÃO EXERCIDO OPORTUNAMENTE
. RECURSO DESPROVIDO.
Opera-se a preclusão consumativa quando a parte, ciente de determinada decisão, deixa de exercer o seu direito oportunamente, inviabilizando a sua posterior alteração
”.

(TJSC, Agravo n. 0003085-18.2014.8.24.0015, de Canoinhas, relator João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, julgado em 09-11-2017).

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
rejeito a preliminar e nego provimento ao Recurso.
Por conseguinte, majoro os honorários de R$ 800,00 para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021